Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-13.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000813-13.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 166.930.511-20 (EMBARGANTE), CLAUDIO RIBEIRO - CPF: 327.609.221-20 (EMBARGADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000813-13.2015.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – CONTRATO PARCERIA PECUÁRIA - CONTRATO VACA-PAPEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – RAZÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000813-13.2015.8.11.0004

EMBARGANTE: JOAO BOSCO DE REZENDE, ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO

EMBARGADO: CLAUDIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Bosco de Rezende e Alcinda Ribeiro de Figueiredo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – CONTRATO PARCERIA PECUÁRIA - CONTRATO VACA-PAPEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Designada a audiência de instrução, incumbe à parte depositar o rol de testemunhas, no prazo, em observância aos
arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC.

Ausente prova de que ocorreu simulação, não há como acolher a tese de que o Instrumento de Confissão de Dívida simule Contrato de Parceria Pecuária, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado entre as partes.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto ao fundamento da preliminar de cerceamento de defesa. No ponto, sustentam que o juiz designou a audiência de instrução e julgamento sem conferir as partes o prazo para indicação das provas que pretendiam produzir nos autos, antes da decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC.

Sustentam, também, a omissão quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000813-13.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

O recurso foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por João Bosco de Rezende e Alcinda Ribeiro de Figueiredo contra Claudio Ribeiro. Nas razões do recurso, os apelantes, ora embargantes, arguiram o cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada as partes a indicação de provas antes da designação da audiência de instrução.

Na hipótese, consta que em decisão de saneamento, o juiz entendeu ser necessária a realização de dilação probatória, de sorte q designar a audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento. Para tanto, realçou que as partes deveriam
“observar fielmente o disposto nos arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC”
.

A toda evidência, o Juízo aplicou o disposto no art. 357, V, do CPC, o que não caracteriza o alegado cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto a decisão, certo é que o § 1o, do referido artigo dispõe que:
“Realizado o saneamento, as partes, têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”
.

Ocorre que, como consignado no v. acórdão, além dos embargantes não terem apresentado o rol de testemunhas, não foi, também, requerida, em tempo, a oitiva da parte adversa. Do mesmo modo, nada foi pedido a título de esclarecimento ou ajustes.

Nesse cenário, o que os embargantes denominam de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria – cerceamento de defesa – o que não pode ser alterado por meio dos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Vale dizer, os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim.

De modo que, nesse ponto, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, contidas no art. 1.022, CPC.

De outra via, com razão os embargantes quanto à omissão relativa ao pedido de redução de honorários sucumbenciais.

Com efeito, em razão da improcedência dos Embargos à Execução, os aqui embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Sucede que os honorários foram fixados nos exatos termos do disposto no § 2o, do art. 85, no percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito e não merecem alteração.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR ESTIPULADO FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DA REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ATUAÇÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 85 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

2. Sopesando as circunstâncias apresentadas no acórdão e comparando-as com a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer descumprida, é adequada ao contexto dos autos. Destarte, a fim de evitar eventual reformatio in pejus, esse montante não poderá superar o estipulado pela segunda instância.

3. Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação. Precedentes.

4.
A distribuição dos honorários advocatícios que respeita o comando do art. 85 do novo CPC não merece ser alterada
. Isso acontece quando o percentual já estipulado atender à dimensão do que foi pedido e do que foi concedido aos litigantes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

É o caso, portanto, de sanar a omissão apontada, sem efeito infringente.

Posto isso, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão em relação ao pedido de redução da verba honorária, sem atribuir efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021